Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600514-35.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ALTAIR MOREIRA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ALTAIR MOREIRA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
05/07/2021
Número: 0600514-35.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 09/02/2021
Processo referência: 0600514-35.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600514-
35.2020.6.16.0199 que desaprovou as contas apresentadas pelo candidato José Altair Moreira,
relativa à arrecadação e os gastos de recursos utilizados na campanha para prefeito de Tijucas do
Sul/PR nas eleições de 2020, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso
III, da Resolução 23.607/2019-TSE. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, através de
GRU - Guia de Recolhimento da União, do valor de R$ 12.931,00, de repasses indevidos de
recursos do FEFC, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 9º do artigo 17 da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por José Altair Moreira, que concorreu ao cargo de Prefeito pelo partido Progressistas
- PP, no município de Tijucas do Sul/PR, julgadas desaprovadas vez que o prestador de contas
realizou doações de material de campanha adquirido com recursos do FEFC -Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a vereadores que não pertencem aos partidos do prefeito e do vice
(PP - Partido Progressista), sendo vedado o repasse de valores de FEFC para outros partidos, que
não aqueles vinculados aos candidatos da majoritária, nos termos do § 2º, artigo 17 da Resolução
TSE n° 23.607/2019; R$ 12.931,00 foram indevidamente repassados a candidatos de outras siglas
partidárias e, por esse motivo, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 9º do
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE ALTAIR MOREIRA PREFEITO
(RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JOSE ALTAIR MOREIRA (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CLAUDEMIR PEREIRA DA ROCHA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
CLAUDEMIR PEREIRA DA ROCHA (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
38394
916
05/07/2021 10:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.141
RECURSO ELEITORAL 0600514-35.2020.6.16.0199 – Tijucas do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ALTAIR MOREIRA PREFEITO
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRENTE: JOSE ALTAIR MOREIRA
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDEMIR PEREIRA DA ROCHA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRENTE: CLAUDEMIR PEREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO.
AGREMIAÇÕES,
TODAVIA,
COLIGADAS
NA
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO PARTIDÁRIO NO PAGAMENTO DE
ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL
RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato
filiado a partido político diverso do doador, coligado na eleição majoritária não
constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação,
sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações
nas eleições proporcionais.
3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na
eleição majoritária.
Recurso conhecido e provido.

Num. 38394916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218000400300000037462042
Número do documento: 21070218000400300000037462042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por JOSÉ ALTAIR MOREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo
da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR (ID 24434466) que julgou suas contas
desaprovadas, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional, através de GRU – Guia de
Recolhimento da União, do valor de R$ 12.931,00 (doze mil, novecentos e trinta e um reais), de
repasses indevidos de recursos do FEFC, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 9º do
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 24434816), sustenta o recorrente que:
os
a)
materiais cujos valores foram doados possuem conteúdo tanto da campanha majoritária do
peticionante quanto dos vereadores das agremiações partidárias que faziam parte da coligação
majoritária, trazendo benefício direto e imediato à campanha do recorrente;
há controvérsia
b)
no que diz respeito à interpretação dada ao art. 17, § 2º da Resolução do TSE n. 23.607/19,
não havendo expressa proibição quanto à doação para partidos majoritariamente coligados,
ainda que em se tratando do pleito proporcional;
considerar irregular o uso de recursos do
c)
FEFC recebidos pelo candidato majoritário para financiar a produção de material impresso para
si violaria o princípio da ampla liberdade de convencimento, vez que resultaria em uma
restrição não prevista em qualquer normativa, violando ainda a própria finalidade do FEFC.
Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
se reforme a sentença, no sentido de manter a aprovação das contas, ou ainda aplicando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seja a irregularidade convertida em ressalva,
aprovando com ressalvas sua prestação de contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 26526366) pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, visto reconhecer que a irregularidade relativa à aplicação indevida
dos recursos do FEFC compromete a confiabilidade das contas e impõe sua desaprovação,
com o recolhimento do valor de R$ 12.931,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, §9º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o relatório.

VOTO
Num. 38394916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218000400300000037462042
Número do documento: 21070218000400300000037462042

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha- FEFC por partido coligado nas eleições majoritárias
a candidatos da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.

E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Consta dos autos, que ao analisar a prestação de contas de campanha de JOSÉ
ALTAIR MOREIRA, filiado ao Partido Progressista PP, candidato ao cargo de Prefeito no
Município de Tijucas do Sul/PR nas eleições de 2020, pela Coligação formada pelos partidos
PTB/PP/PT/MDB/PODE/PSC/PSD/PORS e REPUBLICANOS, foram apontadas as seguintes
irregularidades:
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral, em relação à doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019);
foram identificadas realizações de despesas com fornecedores, cujos sócios ou administradores
estão inscritos em programas sociais, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para
prestar o serviço ou fornecer o material contratado;
Foram doados recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
candidatos a vereador de partidos não pertencentes aos partidos do prefeito (PP – Partido
Progressista) e do Vice-Prefeito (PROS – Partido Republicado da Ordem Social), infringindo o
previsto no § 2º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Houve aquisição com recursos do
FEFEC de Adesivos em Vinil, no total de R$ 8.067,00 – Nota Fiscal nº 000.008.806 e de Adesivos
“Perfurade”, no total de R$ 9.570,00 – Nota Fiscal nº 000.008.642, totalizando uma despesa de R$
17.637,00, do qual, somente R$ 4.706,00 foram destinados a candidatos a vereador do PP e do
PROS e, o saldo, destinado a candidatos a vereador de outros partidos;
foram arrecadados recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral;
foi constatada a não observância da Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10 e art. 35, § 9º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, pois foram identificados pagamentos efetuados pelo candidato, a título de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor de prestações de contas de campanha de candidatos a vereador,
na forma de doação de serviços estimáveis em dinheiro.
Num. 38394916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218000400300000037462042
Número do documento: 21070218000400300000037462042

Em sua manifestação contida no ID 24449166, o prestador alegou o seguintes: a)
reconheceu sua falha quanto ao envio dos relatórios financeiros, os quais foram encaminhados
3 dias após a data aprazada, possibilitando a transparência e análise das contas, de modo que
se tratou de mero erro formal;
o candidato não possuía a informação de que os sócios das
b)
empresas fornecedoras participaram de programas sociais, e que as empresas contratadas
encontram-se em situação ativa e regulares perante a Receita Federal;
a doação de
c)
recursos estimáveis, na forma de materiais de campanha produzidos conjuntamente e pagos
com recursos do FEFC, chamados costumeiramente materiais casados, nos quais constam os
dados da majoritária com os vereadores dos demais partidos, entende-se como cabível no
sentido de que não foram destinados “exclusivamente” aos candidatos de outros partidos, visto
que foram contratados conjuntamente para a campanha majoritária e dos vereadores das
agremiações partidárias que faziam parte da coligação
as doações estimadas de partido
d)
político ficam facultadas de emissão de recibo eleitoral quando se referir a pequeno valor,
conforme art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019;
em razão da alteração ocorrida em
e)
2019 na Lei 9.504/97, promovida pela Lei 13.877/19, terceiros (pessoas físicas) podem
contratar diretamente e efetuar o pagamento de gastos com serviços advocatícios e de
contabilidade em favor de candidatos, sendo que esse gasto não constituirá doação estimável
em dinheiro para a campanha do candidato beneficiário(ID 24463966) .
Sobreveio a sentença em que se analisou as doações declaradas pelo candidato
a prefeito, restando consignado que:
Ocorre que o repasse de valores de FEFC para outros partidos, que não
aqueles vinculados aos candidatos da majoritária é vedado, nos termos do §
2º, artigo 17 da Resolução TSE n° 23.607/2019. O argumento trazido aos
autos de que não se trata de “transferência direta de recursos do FEFC”, se
mostra frágil, pois é incontroverso que o material de campanha foi adquirido
com tais recursos e, por consequência lógica, houve transferência de parte
desses recursos aos candidatos de siglas partidárias diversas àquelas a que
pertencem o prefeito e vice-prefeito.
Ao analisar os valores relativos ao repasse indevido de valores do FEFC, a
serventia do cartório eleitoral informou no parecer final que, de R$
17.637,00 de material de campanha adquirido pela candidatos da majoritária
com recursos do FEFC, somente R$ 4.706,00 foram repassados a candidatos
a vereador dos partidos do prefeito (PP – Partido Progressista) e do
vice-prefeito (PROS – Partido Republicado), ou seja, R$ 12.931,00 foram
indevidamente repassados a candidatos de outras siglas partidárias e, por
esse motivo, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 9º
do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Sem dúvida, tal omissão constitui-se em falha que compromete a
regularidade das contas prestadas, máxime não comprovada sua lisura.

E ao final foi acolhido o Relatório Final de Prestação de Contas de Candidato,
elaborado pelo Cartório Eleitoral, e a promoção do Ministério Público Eleitoral, para assim
desaprovar as contas apresentadas pelo candidato JOSÉ ALTAIR MOREIRA e determinar o
Num. 38394916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218000400300000037462042
Número do documento: 21070218000400300000037462042

recolhimento ao Tesouro Nacional, através de GRU – Guia de Recolhimento da União, do valor
de R$ 12.931,00, de repasses indevidos de recursos do FEFC, no prazo de 05 (cinco) dias, nos
termos do § 9º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que:
os materiais cujos
a)
valores foram doados possuem conteúdo tanto da campanha majoritária quanto dos
vereadores das agremiações partidárias que faziam parte da coligação majoritária, trazendo
benefício direto e imediato a ambas as campanhas, e sobretudo ao candidato as eleições
majoritárias, assim buscando demonstrar que não houve desvio de finalidade
não há
; b)
vedação expressa a transferência de recursos do FEFC na modalidade em questão (doação
mediante material para propaganda casada);
invoca decisão firmada pelo Juízo da 201ª
c)
Zona Eleitoral de Itapecerica Da Serra/SP que lhe favorece;
não houve uso irregular do
d)
FEFC pois a produção de material impresso beneficiou o candidato da eleição majoritária e ao
mesmo tempo os candidatos proporcionais de partidos integrantes da coligação do doador; e)
a proibição da doação resultaria numa restrição não prevista seja em lei, ou em resolução,
sobretudo própria finalidade expressa do FEFC que é, justamente, o financiamento do
convencimento eleitoral (ID 24464566).
Como se percebe, as contas foram desaprovadas tendo em vista a realização de
doação de recursos do FEFC por parte do prestador de contas, no caso o candidato ao cargo
de Prefeito no Município de Tijucas do Sul/PR, nas eleições de 2020, a candidatos ao cargo de
vereador filiado a partido diverso do doador, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, §
2º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
.
2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.

Num. 38394916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218000400300000037462042
Número do documento: 21070218000400300000037462042

Do exame dos dispositivos acima transcritas, tem-se que a vedação de repasse
de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato pertencente a
partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais – o que, atualmente, é vedado –, estavam regular e formalmente coligados na
eleição majoritária.
Desse contexto, é de se concluir que não se pode estender a regra proibitiva à
situação dos autos, já que não há expressa previsão legal nesse sentido, devendo ser
respeitado o caráter teleológico da proibição de doação a candidato de partido diverso:
vedação de doação a adversário. Não é o caso dos autos.
A situação aqui tratada, portanto, não se amolda à vedação contida no art. 17 da
Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de verba do Fundo de
Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, o que
desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição legal dos recursos do FEFC.
Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o
fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária, com o consequente fortalecimento das entidades partidárias.
Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150,
em 10/05/2021, esta e. Corte firmou entendimento de que é lícita a doação efetuada por partido
ou candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos
distintos, mas desde que coligados para a disputa do cargo majoritário.
Neste sentido também outros Tribunais:
Prestação de Contas de Campanha. Eleições 2020. Candidato a Vereador.
Não eleito. Recebimento de doação estimável em dinheiro que utilizou
recursos do Fundo Especial de Financiamento de campanha (FEFC) do
candidato a Prefeito, pertencente a partido político integrante de coligação
majoritária composta pelo partido do recorrente. Sentença que julgou
desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento dos
valores. Inteligência do § 2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019.
A finalidade da norma é proibir que partidos políticos ou candidatos façam
repasses de recursos de origem pública a outros sem qualquer vínculo
político. Situação não verificada no caso em questão, no qual o candidato
doador e o candidato donatário, ora recorrente, pertencem a partidos que se
coligaram para as eleições majoritárias e envidaram esforços conjuntos para
a disputa eleitoral. Regularidade do repasse de recursos estimados realizado.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060036586, ACÓRDÃO de 05/05/2021,
Relator LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG -
Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 11/05/2021)

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
CONTAS – FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
Num. 38394916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218000400300000037462042
Número do documento: 21070218000400300000037462042

CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO A
CANDIDATO A VEREADOR DO MESMO PARTIDO –
REGULARIDADE – CONTAS APROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz
respeito ao partem mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a
vereador do mesmo partido.
A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que
mens legi
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados realizassem doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data
de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de
recursos estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao
candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo
partido, sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para as
eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE
dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à
mesma coligação; b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de
doações de partidos a candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das
disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos do FEFC.
Num. 38394916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218000400300000037462042
Número do documento: 21070218000400300000037462042

A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art.
17, uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa
majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado,
propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da
recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar
que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato
recorrido, razão porque a sentença deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data
de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
25/03/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Por fim destaco que, no parecer técnico conclusivo (ID 24464116) foram
apontadas outras irregularidades, as quais, ainda que consideradas como erros formais e
materiais que não implicaram na rejeição das contas ou aplicação de penalidade, ensejam
aposição de ressalva.
Nestas condições, estando devidamente demonstrada a regularidade advinda das
doações efetivadas pelo recorrente, e sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é de ser dado provimento ao
recurso para APROVAR COM RESSALVAS as contas de JOSÉ ALTAIR MOREIRA, candidato
ao cargo de Prefeito no Município de Tijucas do Sul/PR nas eleições de 2020, restando sem
efeito a determinação de recolhimento do valor de R$ 12.931,00, relativo aos repasses de
recursos do FEFC ao Tesouro Nacional imposta na sentença.
Num. 38394916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218000400300000037462042
Número do documento: 21070218000400300000037462042

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim APROVAR COM RESSALVAS as contas prestadas pelo candidato JOSÉ ALTAIR
MOREIRA, relativas às Eleições Municipais de 2020 afastando a determinação de recolhimento
do valor de R$ 12.931,00, relativo aos repasses de recursos do FEFC, ao Tesouro Nacional,
que lhe fora imposta.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600514-35.2020.6.16.0199 - Tijucas do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ALTAIR
MOREIRA PREFEITO - RECORRENTE: JOSE ALTAIR MOREIRA - RECORRENTE: ELEICAO
2020 CLAUDEMIR PEREIRA DA ROCHA VICE-PREFEITO - RECORRENTE: CLAUDEMIR
PEREIRA DA ROCHA - Advogado dos RECORRENTES: EDUARDO FULGENCIO JANSEN -
PR0063563 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.07.2021.
Num. 38394916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/07/2021 10:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070218000400300000037462042
Número do documento: 21070218000400300000037462042